Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA, COM GARANTIA E OUTRAS AVENÇA E RERRATIFICAÇÃO. COBRANÇA CONTRA OS FIADORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA DEVEDORA PRINCIPAL. REGRA DO ART. 130 DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. No agravo de instrumento quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal, considera presente a dialeticidade prevista no art. 932, inc. III, e art. 1.016, incisos II e III, do CPC. Assim, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específicas aos fundamentos da decisão agravada.
2. Nos termos da regra do art. 130 do CPC, é admissível o chamamento ao processo pelo réu do afiançado, na ação em que o fiador for demandado, situação em que versa os autos. Bem como, o chamamento dos demais fiadores, quando a ação for ajuizada contra um ou alguns deles; e dos demais devedores solidários, se somente o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
3. Considerando que o negócio jurídico objeto da ação de cobrança envolve obrigações a serem adimplidas por ambas as contratantes, o ingresso da devedora principal na demanda há de se contribuir na elucidação dos fatos quanto ao cumprimento, ou não, das obrigações pelas contratantes otimizando a efetividade da tutela jurisdicional e a economia processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.